Tribunal: TJMT
Processo: 1018831-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018831-38.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (IMPETRANTE), NILTON CESAR DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 057.661.261-82 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS - CPF: 037.553.591-89 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), TALITA DE OLIVEIRA MATIAS SILVA - CPF: 011.393.481-59 (VÍTIMA), AUTO POSTO JP IDASA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE
–
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR -

NÃO CARACTERIZADO – PLURALIDADE DE RÉUS - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O DIMINUTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL –
PROCESSO AGUARDANDO A JUNTADA DAS ALEGAÇÕES FINAIS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios. Em sendo assim, as particularidades do caso concreto podem justificar certo elastério no trâmite processual, inclusive na hipótese versada, que apura o cometimento de roubo majorado, praticado por mais de um agente, com defensores distintos.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. MIZAEL DE SOUZA

PACIENTE

NILTON CESAR DOS SANTOS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor e a mantém por tempo excessivo
nos autos da ação penal n.o 1549-86.2019.811.0005 (cód. 135753), em que denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2o, inc. II c/c §2o-A, inc. I c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, principia o causídico alegando que o paciente se encontra com a liberdade restrita desde
06/05/2019
e, nada obstante o recebimento da denúncia em
21/05/2019
e a
realização de 03 (três) audiências
, não foram colhidos todos os depoimentos judiciais necessários para a instrução do feito, inclusive o do ora paciente, máxime porque
o i. representante do Ministério Público insiste na oitiva de uma testemunha que reside em outro estado da Federação
, cuja intimação via carta precatória vem se mostrando, deveras, dificultosa.

Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o firmatário do remédio heroico que a manutenção da prisão processual do increpado até a presente data configura indevido
excesso de prazo
, porquanto seu recolhimento ao cárcere já perdura por cerca de
214 (duzentos e quatorze dias),
a configurar expressa afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, máxime diante do caráter excepcional que detém a prisão preventiva e da possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Ainda nesse aspecto, ressalta
a ausência de desídia da defesa técnica
apta a justificar o maior elastério na marcha processual,
o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário
, afirmando que, para além de o defensor do increpado não ter causado atrasos na regular tramitação do feito,
“o acusado não pode ser tratado como mero objeto do processo penal, mas sim sujeito de direitos, razão pela qual não há possibilidade de se aguardar indefinidamente o prazo que o órgão de acusação pretende para oitiva de uma única testemunha, restringindo a liberdade do Paciente”
(sic – ID 27796966, pág. 8).

Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente,
para revogar sua prisão preventiva, a fim de que aguarde o julgamento do processo em liberdade,
ainda que sua soltura fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP). E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ordem veio instruída com a documentação registrada sob o ID 27796967 ao ID 27820463.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28076976) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 28656478.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 30369455).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Nilton Cesar dos Santos Junior
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no
art. 157, §2o, inc. II c/c §2o-A, inc. I c/c art. 288, parágrafo único todos do CP, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90,
porquanto no dia
06/05/2019
, em coautoria com
Thiago dos Santos
e
Ivonei Souza Silva
, mediante grave ameaça exercida com uso ostensivo de arma de fogo, subtraíram bens móveis [dinheiro em espécie] de propriedade do
Posto de Combustível JP
em Nova Diamantino.

Pois bem. Em acurada análise do caderno processual eletrônico, confrontada com uma consulta ao sistema informatizado deste e. Sodalício, verifiquei

que ao homologar o auto flagrancial, o d. magistrado

singular concluiu pela necessidade de converter o recolhimento em prisão preventiva, porquanto

para além da gravidade concreta dos delitos praticados pelo increpado, este já responderia a outros processos criminais, um deles, inclusive, em fase de execução da pena, e, ainda assim, persistiu na delinquência, a tornar imperiosa sua prisão para salvaguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Na sequência, em
21/05/2019
, a denúncia ofertada em face dos acusados foi recebida, bem como determinada a citação pessoal destes para que

respondessem à acusação.

Por ocasião de sua citação, que ocorreu em
17/06/2019
, o ora paciente informou estar sendo representado pelo causídico Dr. Mizael de Souza, que apresentou a defesa prévia do acusado e formulou pedido de revogação da custódia na data de
05/07/2019
.

Em decisão prolatada na data de
15/07/2019
, o d. magistrado da instância singela analisou o pleito defensivo e entendeu pela
necessidade de manutenção da custódia
, justificando o indeferimento na imprescindibilidade da prisão para proteger a ordem pública, diante da gravidade do delito de roubo majorado e da periculosidade social que aparenta possuir o increpado, que embora condenado em outro processo, persistiu na delinquência.

Dando continuidade à marcha processual, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
21/10/2019
, oportunidade em que foram ouvidas algumas testemunhas, sendo designado o dia
08/11/2019
para continuação do ato instrutório.

Na sequência, na data outrora agendada, a defesa formulou novo pedido de revogação da custódia, bem como prosseguiu-se com a colheita dos depoimentos testemunhais e, diante da ausência dos demais declarantes, foi novamente determinada a continuação da instrução em nova audiência a ser realizada no dia
05/12/2019
.

No dia
21/11/2019
, o d. juízo primevo reanalisou a prisão preventiva do ora paciente e demais acusados, entendendo, novamente, pela imprescindibilidade da custódia; no mais, destacou a ausência de fatos novos ou alteração no contexto fático aptos a conferir aos acusados o almejado direito à liberdade provisória.

Em seguida, na data determinada, realizou-se a continuação da fase instrutória, ocasião em que foi colhido o depoimento da última testemunha arrolada e agendada nova audiência [dia 18/12/2019], a fim de realizar o interrogatório dos réus.

Sucede, porém, que por meio do Ofício n.o 877/2019, a i. Promotora de Justiça titular da comarca de Diamantino/MT, Dr.a Gileade Pereira Souza Maia, solicitou ao d. magistrado a redesignação das audiências agendadas para os dias 18 e 19/12/2019, porquanto estava em gozo de licença nojo, em razão do falecimento de um parente próximo. Diante deste cenário, em despacho proferido no dia
18/12/2019
, o d. juízo primevo atendeu à solicitação da i. representante do Ministério Público e reagendou o ato instrutório.

Logo, como bem informou o impetrante por meio do documento de ID 29198969, a audiência outrora designada para o dia 18/12/2019 somente não se realizou na data agendada em razão de a Promotora de Justiça titular da Comarca de Diamantino estar usufruindo licença nojo, sendo tal ato imediatamente reagendado pelo magistrado singular para a data mais próxima, qual seja, o dia 28/01/2020.

À vista disso, e ao revés do alegado pela defesa, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação originária, que tramita

há
pouco mais de 07 (sete) meses
[contados do recebimento da denúncia em 21/05/2019], máxime porque para além de haver pluralidade de réus cujas defesas estão sendo patrocinadas por defensores distintos, se trata de processo complexo, que apura a prática de roubo majorado, com a oitiva de diversas

testemunhas; de modo que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, pois tais fatores concretos justificam um maior elastério na instrução processual, sem que se caracterize afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa, não se apresenta desarrazoado.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo; de modo que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
NILTON CESAR DOS SANTOS JUNIOR
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020